Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700255-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANI RODRIGUES BATISTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Giovani Rodrigues Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. O apelante apresenta petição (id 22091176) onde registra o requerimento de redistribuição da presente apelação à 1a Câmara Cível, em virtude da distribuição do mandado de segurança n. 720252-16.2020.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Divino Rodrigues, impetrado contra decisão proferida nos autos pelo Juízo de Primeiro Grau. É o relatório. Decido. A competência das Câmaras Cíveis é definida no art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se a redação do referido artigo: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; (grifo nosso) VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental 11 de 19/12/2018) A competência para processar e julgar os recursos de apelação cível, por sua vez, é das Turmas Cíveis, conforme o art. 26, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Registre-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional que visa tutelar direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de funções desta natureza e não possui natureza recursal. O Tribunal possui competência originária para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos de seus órgãos e membros, de acordo com o art. 8o, inciso I, alínea c da Lei n. 11.697/2008. Observada a competência originária do Tribunal para processar e julgar os mandados de segurança contra ato de seus membros, e observada a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal, o mandando de segurança n. 720252-16.2020.8.07.0000 foi distribuído à 1a Câmara Cível. O disposto no art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que trata da prevenção para distribuição dos feitos, possui a seguinte redação: “Art. 81 A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Observa-se que, incialmente, torna-se prevento o órgão (Turma, Câmara etc), a fim de que sejam observadas as disposições acerca da competência de cada órgão julgador do Tribunal, e, em seguida, a prevenção do relator, para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, e que, por conclusão lógica, se enquadrem na competência daquele mesmo órgão julgador. Não há que se falar em prevenção para julgamento de recursos de competência de órgãos julgadores distintos, conforme requer o apelante. O requerimento feito pelo apelante não se adequa às regras de competência dos órgãos julgadores definidas pela lei e pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Indefiro, portanto, o requerimento de redistribuição da presente apelação cível à 1a Câmara Cível. Por fim, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, determino a intimação do apelante para manifestar-se acerca da preliminar de intempestividade suscitada por HPLUS Administração e Hotelaria LTDA em suas contrarrazões (id 21818360). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator